Tribunal: TJDFT
Processo: 0736086-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736086-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE AGRAVADO: MARCIO ALLAN VIDAL MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE em face da decisão ID 104331673, proferida nos autos da ação de imissão de posse ajuizada por MARCIO ALLAN VIDAL MATOS e CARLOS AUGUSTO RIBEIRO LIMA, que deferiu a tutela provisória requerida para conceder liminarmente a imissão da parte autora na posse do imóvel situado na QE 15, conjunto T, casa 36, do SRIA/Guará. O agravante sustenta, em suma, que contratou junto ao Banco Itaú instrumento particular de compra e venda de imóvel com garantia fiduciária, tendo se tornado inadimplente junto ao banco, por motivo de força maior, o que ocasionou a execução da garantia fiduciária e consequente arrematação irregular do bem pelos ora agravados. Afirma que a arrematação foi irregular em razão dos leilões extrajudiciais do bem imóvel objeto dos autos terem ocorrido em localidade diversa da situação do imóvel, em desconformidade ao contrato firmado e em desrespeito à jurisprudência e legislação aplicável, o que é objeto de discussão na ação de no 0704202-33.2021.8.07.0014. Aduz que não pode ser penalizado com a perda definitiva de sua moradia em que se encontra guarnecida a sua família, com dois menores, sob pena de perda definitiva do bem, além da evidente irreversibilidade da medida. Alega que não há demonstração da probabilidade do direito dos agravados, porquanto ainda há pendência de julgamento de ações que influirão diretamente no mérito dos autos originários. Destaca que o direito à moradia do agravante e de sua família está em patente risco de ser tolhido permanentemente, de forma ilegal. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tutela antecipada deferida pela decisão agravada. Preparo regular (ID 30609155 e 30610212). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não reúne as condições necessárias ao seu processamento. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” A par desses requisitos, o artigo 1.019, I, do CPC, dispõe exclusivamente sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada em sede recursal, não se destinando, todavia, a regular o pedido de mérito de reforma da decisão: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” Nos termos do referido artigo 1.019, pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. Na espécie, contudo, o réu agravante, embora tenha mencionado equivocadamente se tratar de antecipação da tutela recursal, se limitou a formular pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos seguintes termos: “Diante do exposto, requer-se de Vossa Excelência, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a antecipação de tutela recursal, para que, cassando a decisão recorrida, seja: a) suspensa a tutela antecipada deferida nos autos no 0706435- 03.2021.8.07.0014, suspendendo todos os atos expropriatórios porquanto não haja o efetivo julgamento do mérito da ação principal e dos autos corelatos;.” (ID 30609149 - Pág. 6). Não é o caso de se aplicar à hipótese vertente o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. PRECLUSÃO. 1 - Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ausência de impugnação específica. 2 - A impugnação recursal deve atacar frontalmente a fundamentação especificada no julgado recorrido, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de não ser conhecida. 3 - Não há possibilidade de emenda de razões recursais. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1143886, 07148510720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nem se diga que haveria excesso de formalismo, tendo em vista que não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. Como se pode observar, o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, considerando a inexistência de pedido de mérito, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora